Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Busca e Apreensão – DL 911/69 – Comprovação da mora.
1. A comprovação da mora, mediante notificação ou protesto, é indispensável ao processamento da demanda de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia.
2. Posto que remetida ao endereço do devedor fiduciante, a notificação foi devolvida pelo correio com a anotação “ausente 3x”. Logo, o devedor não foi notificado.

3. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial.